Tribunal: TCU
Processo: 011.205/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social contra Edson Neves da Silva e Rita de Cassia Alves Mascarenhas, na condição de gestores dos recursos no exercício de 2012, e contra a Prefeitura Municipal de Ubatã/BA, devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; 57 e 58 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Edson Neves da Silva, Rita de Cassia Alves Mascarenhas e o Município de Ubatã/BA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Edson Neves da Silva, Rita de Cassia Alves Mascarenhas e do Município de Ubatã/BA, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito relacionado ao responsável Edson Neves da Silva (CPF: XXX.466.205-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/9/2012 1.726,72 Débitos relacionados ao Município de Ubatã/BA (CNPJ: 14.235.253/0001-59): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/10/2012 572,24 2/10/2012 920,00 2/10/2012 527,24 2/10/2012 572,24 2/10/2012 572,24 23/11/2012 1.365,00 23/11/2012 572,24 23/11/2012 572,24 23/11/2012 572,24 23/11/2012 1.365,00 23/11/2012 1.365,00 22/11/2012 572,24 22/11/2012 572,24 22/11/2012 572,24 22/11/2012 572,24 22/11/2012 920,00 22/11/2012 572,24 23/11/2012 2.660,00 23/10/2012 572,24 23/11/2012 1.365,00 14/12/2012 572,24 19/9/2012 1.716,72 19/9/2012 3.276,00 20/9/2012 1.716,22 Débitos relacionados à responsável Rita de Cassia Alves Mascarenhas (CPF: XXX.157.965-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/7/2012 26.000,00 24/9/2012 4.095,00 24/9/2012 4.095,00 2/10/2012 5.000,00 18/12/2012 553,00 3/10/2012 622,00 24/10/2012 2.350,00 26/11/2012 1.200,00 14/12/2012 572,24 18/12/2012 364,00 30/11/2012 10.000,00 30/11/2012 600,00 20/6/2012 76.000,00 9.3. aplicar à Rita de Cassia Alves Mascarenhas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar à Rita de Cassia Alves Mascarenhas a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor. 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal. 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação. 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.